Tribunal: TJMT
Processo: 0014169-34.2010.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0014169-34.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), AMORESIMO BRAGA LACERDA (APELANTE), IGOR GONCALVES SASSAKI - CPF: 029.310.511-10 (APELANTE), RENNER DA SILVA SALES - CPF: 049.766.871-80 (APELANTE), EMILIA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 105.972.201-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL BRAGA CANEPELLE (VÍTIMA), MPEMT - CUIABA - CRIMINAL (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – APELOS DEFENSIVOS – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – MATÉRIAS

EX OFFICIO
– DOSIMETRIA DAS PENAS – AUMENTO DAS REPRIMENDAS BASILARES – ARGUMENTOS INSUBSISTENTES – PROCESSOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO UTILIZADOS PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DOS AGENTES –
SUPOSTA INCLINAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS – HISTÓRICO CRIMINAL QUE DEVE SER APURADO PARA A AFERIÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA EVENTUAL REINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DELITOS SUPOSTAMENTE COMETIDOS APÓS O CRIME EM ANÁLISE – REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS –
EMPREGO DE ARMA BRANCA – AFASTAMENTO – REVOGAÇÃO DA MAJORANTE EM DATA POSTERIOR AO CRIME – NOVA LEI MAIS BENÉFICA QUE DEVE RETROAGIR –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM ALTERAÇÃO DAS PENAS DE OFÍCIO.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de roubo circunstanciado pelos apelantes, ficam inviabilizados os pleitos absolutórios.

A fixação das penas-base acima do mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador exige fundamentação adequada, devendo ser afastada a circunstância judicial incorretamente valorada pela magistrada sentenciante.

O emprego de arma branca, embora possa ser utilizado para majoração das penas-base como circunstância judicial desfavorável, não configura mais causa de aumento do crime de roubo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Amoresimo Braga Lacerda, Igor Gonçalves Sassaki
e
Renner da Silva Sales
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 14169-34.2010.811.0042, código n. 166866, que os condenou às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 14 dias-multa; 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 14 dias multa; 5 anos e 8 meses de reclusão, além de 15 dias-multa, respectivamente, todos no regime semiaberto, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma, tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (com a redação vigente na época dos fatos).

Nas razões recursais constantes às pp. 243-250 (Id. 6998787) e 281-287 (Id. 16898977), as defesas de todos os apelantes requerem, em síntese, as suas absolvições, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da suposta fragilidade de provas quanto às suas efetivas participações no crime.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às pp. 252-255 (Id. 6998788) e 289-292 (Id. 16898990), pugnando pelo desprovimento dos recursos defensivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 294-298 (Id. 22593976), opinou pelo
desprovimento
dos apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020